Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO À EXECUÇÃO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIA MODIFICADORA DOS FATOS. COMPETÊNCIA DO JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração se prestam tão somente ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Não há vício a ser sanado se o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado satisfatoriamente todas as questões necessárias ao julgamento do feito e esclarecendo as razões de convencimento.
3. Os embargos de declaração não são a via inadequada para discussão de argumentos que impliquem em alteração da situação fática, que não foi analisada pelo juízo de origem.
4. Embargos de declaração desprovidos.